Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0704838-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Roberto Azevedo Feio Agravado: Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Azevedo Feio contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que manteve a penhora de valores encontrados em contas bancárias do devedor, ora agravante. O agravante requer a concessão da gratuidade de justiça (Id. 68641065). As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias comprove a alegada hipossuficiência financeira. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 3 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator